Tribunal: CARF
Processo: 10552.000478/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000478/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA TOGANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
OBRA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE
OU
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde solidariamente com o
construtor, independentemente da forma de contratação, pelo pagamento das
contribuições previdenciárias decorrentes do contrato, conforme Art. 30, inciso
VI da Lei 8.212, de 1991.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de Condomínio será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra, bem como nos documentos
descritivos.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa, ao contratante ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000478/2007-21
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando nas e-fls. 434 e seguintes, por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA TOGANO, em razão de crédito lançado a seu desfavor e
de ter sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 415 e seguintes):
Trata-se de crédito tributário correspondente às contribuições devidas à Seguridade
Social e relativas à parte da empresa, dos segurados, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho e das destinadas a outras entidades (FNDE, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE).
A autoridade notificante, no relatório de fls. 17/29 e anexos de fls. 30/ 125, descreve os
motivos para a constituição do crédito e lavratura da notificação fiscal, decorrente da
edificação de obra de construção civil sob a responsabilidade do Condomínio
Residencial Villa Togano, nos seguintes termos:
Esclarece no item 3 que a obra foi matriculada sob o CEI n° 19.050.24285/66, na
responsabilidade de Mafalda Maria Marchetto com início de atividade em 02/01/1996,
conforme documento de fl. 31. Em 04/01/1999 foi concedido Alvará para construção,
conforme projeto aprovado em 27/01/1999. Em 04/07/2000 foi constituído o
Condomínio Residencial Villa Togano para construção de um prédio pelo regime de
administração, ou seja, preço de custo, na forma prevista nos artigos 58 a 61 da Lei
4.591, de 16 de dezembro de 1964.
Em 10/08/2000 foram eleitos, através de voto, os representantes do Condomínio,
conforme ata da AGE. Em 26/09/2000 foi protocolado junto à Prefeitura o pedido de
transferência da titularidade da obra, de Mafalda Marchetto e Orionte Antônio
Marchetto para o Condomínio. A substituição na titularidade da obra foi efetuada em
18/10/2000.
Em
06/11/2003,
foi
concedido
HABITE-SE
para
prédio
residencial/comercial, em alvenaria, com oito pavimentos, 1.5 l 5,43m2 de área
construída.
O item 4 indica os procedimentos relativos à auditoria fiscal na construção civil,
contidos na Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005, da Secretaria da Receita
Previdenciária.
As razões que levaram à desconsideração da contabilidade apresentada estão dispostas
no item 5 e subitens.
O notificante informa que através dos registros contábeis do condomínio,
correspondentes aos anos de 2000 e 2001, Livros Diário n° 1 e 2, verificou a existência
de lançamentos, período de 02/2000 a 02/2001, em nome do Condomínio Villa Togano,
quando, na verdade, 0 destinatário da mercadoria ou tomador de serviços era Mafalda
Maria Marchetto.
À fl. 19 o notificante reproduz planilha na qual consta que parte das notas fiscais
emitidas no referido período em nome de Mafalda Marchetto foram lançadas na
contabilidade do Condomínio que por sua vez somente fora constituído em 04/07/2000.
Informa que foram emitidas notas fiscais pela Holdercim Brasil S/A, aquisição de
concreto preparado, em nome de Mafalda Marchetto, porém com lançamento na
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

contabilidade do Condomínio, conta 5.1 .1 .1 .l .1 .1 .44 - Mão-de-Obra concretagem de
sapatas.
Foram emitidas as Notas Fiscais n° 014057 (24/02/20000, 014454 (18/04/2000),
014821 (12/06/20000 e 014831 (13/06/2000), lançadas no Diário n° 01, prestação de
serviços de concretagem, que se referem à aquisição de concreto usinado, sendo para tal
indispensável a existência de espaços pré-definidos (formas, etc), o que demanda a
exigência de mão-de-obra.
No entanto, observa que o primeiro lançamento contábil data de 27/06/2000, registrado
na conta mão-de-obra Prédio.
O fato de nas competências 02/2000 a 04/2000 não existir pagamentos e,
conseqüentemente lançamentos contábeis de mão-de-obra, inviabiliza a aquisição de
concreto preparado, já que este procedimento depende de prévia confecção de espaços
tridimensionais elaborados pela mão humana.
' Apesar de as notas fiscais da empresa Marchetto Administração e Construções estarem
registradas na conta 5.1.1.1.1.1.l .50 - Mão-de-Obra Prédio, foram emitidas em nome de
Mafalda Marchetto. Informa a notificante que isto contraria as normas relativas à
retenção de 11% da contribuição previdenciária, previstas na IN 03/2005, quando o
tomador de serviços é a pessoa jurídica. Por estes motivos, conclui que houve flagrante
desrespeito ao princípio contábil da entidade.
Na contabilidade do condomínio, conta 5.I.I.1.J.I.].61 , percebe-se a existência da
aquisição de apenas cinco janelas junto à empresa Marcos Brochetto, quando o projeto
arquitetônico da obra indicava a existência de 99 janelas. -
Conforme quantitativo de janelas previstas no projeto arquitetônico, o notificante
considera que seria necessário algo em tomo de 182,l3m2 de vidros para utilização na
obra. Entretanto, contabilmente, o Condomínio somente registrou 66,09m2 o que
representa 36,28% da real necessidade do material na obra. De acordo com o subitem
5.1.6 do relatório fiscal, a composição dos custos diretos de construção faz menção às
contas 5.1.1.I.1.I.1.36 – AMDEIRA CEDRINHO/EUCALIPTUS e 5.1.].I.].1.1.37 -
MADEIRA DE PINHO.
Nas contas acima citadas, consta a aquisição, respectivamente, de l,12m3 de madeira
pinus eliotis e 0,035m3 de madeira cedrínho, totalizando R$158,00, além de 0,486m3
de madeira de pinho bruto, totalizando R$128,30. Em 2001, pela análise da
Demonstração dos Resultados do Exercício, Diário 002, fl. 41, consta a aquisição de
madeiras no valor de R$205,00, porém, não foi encontrada a Nota ou cupom fiscal. A
documentação contábil não faz menção à aquisição de madeiras e chapas de
compensado para confecção de lajes, vigas e pilares. Certamente, a metragem cúbica de
madeira já especificada, não seria suficiente para a
construção de um prédio de 08 pavimentos.
O notificante informa que os serviços de pintura foram executados pela empresa
Danservice Comércio de Tintas Ltda, NF 175, no valor de R$2.000,00. Conforme
norma NBR 12.721 da ABNT, para o item PINTOR, seriam necessárias 5.09044 horas
de mão-de-obra de pintura por metro quadrado de construção para o projeto padrão H8-
2N, conforme quadro demonstrativo indicado no subitem 5.1.7. Mesmo que se utilizasse
o menor dos índices (1,17770h/m2) e se fosse considerado que a empresa prestadora de
serviços de pintura não tenha tido nenhum lucro sobre os serviços prestados, equivaleria
dizer que a remuneração paga teria sido em tomo de R$1,00 por hora trabalhada, o que
vale dizer que, tomando por base 220 horas de trabalho pessoa/mês, seriam necessários
mais de oito funcionários para executar este serviço.
Quanto à aquisição de tintas, a fiscalização conclui que não seria possível, em 09/2002 a
execução da pintura do prédio em questão, uma vez que grande parte do material
empregado fora adquirido após tal competência.
Diante dos fatos expostos, a autoridade fiscal conclui que a escrituração contábil
apresentada não registra a totalidade dos custos envolvidos' na execução da obra, bem
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

como não demonstra a totalidade da remuneração dos segurados que lhe prestaram
serviços.
Deste modo, com fundamento nos artigos 33, §§ 3° e 4° da Lei 8.212, de 1991 c/c o
artigo 148 do Código Tributário Nacional, foi utilizada a aferição indireta para
composição dos salários necessários à execução da obra. `
A metodologia aplicada para aferição do salário de contribuição pago em razão da
execução de obra de construção civil, com base na área construída e no padrão,
encontra-se disciplinada no artigo 234 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 e na IN 03/2005, no título V que
trata das normas e procedimentos aplicáveis à atividade de construção civil.
Nos subitens 7.1.1 a 7.3 a fiscalização descreve o enquadramento da obra e indica para
cada item (edifício residencial, pavimentos, quantidade de quartos, padrão, tipo, etc) a
previsão legal contida na IN 03/2005.
Foi aplicado o redutor de 75% para as áreas descobertas e terraço (75,95m2).
Informa que a área da casa de máquinas foi considerada conforme quadro 1, fl. 35. A
área global de 18,88m2 e a área de construção 10,84m2, o que faz com que haja urna
redução de 8,04m2.
A área da obra, para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias, foi considerada
como sendo 1.400,46m2, conforme descrição do item 7.4, aplicados redutores de 50% e
75%, bem como a utilização da área reduzida da casa de máquinas acima descrita.
Foi emitido em 06/06/2006, com ciência do contribuinte na mesma data, o Aviso para
Regularização de Obra, pertinente ‹à matricula CEI 43.720.00125/79 – Condomínio
Residencial Villa Togano, com os parâmetros descritos no item 8. -No item 9 o
notificante descreve que o salário-de-contribuição relacionado no ARO, referente às
Guias da Previdência Social- GPS, tiveram seguinte origem, de acordo com a previsão
contida na IN 03/2005:
0 Salários dos segurados empregados de empresas terceirizadas, contidos na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP específica da obra,
nos termos do artigo 447, inciso II, “a” e inciso III;
0 Salário-de-contribuição correspondente a 5% do valor das notas fiscais de concreto
preparado, utilizada de maneira inequívoca na obra, nos termos do artigo 448, III;
Na tabela de fls. 26/27, o notificante identifica a competência, o CNPJ dos prestadores
de serviço, o tipo de serviço executado, número e valores das: notas fiscais, bem como
salário-de-contribuição utilizado para conversão em "metros quadrados. e abatimento no
cálculo da área a regularizar. '
O valor da mão-de-obra a regularizar, obtido através do ARO, foi lançado na
competência 06/2006 e sobre ele foram aplicados os percentuais de contribuição
determinados na legislação em vigor.
Além da fundamentação descrita no relatório fiscal, o crédito foi levantado com base na
fundamentação legal descrita no relatório FLD que integra a notificação.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese, o seguinte:
Que não poderia a fiscalização solicitar documentos de períodos anteriores ao
prazo prescricional, bem como fatos inerentes ao mérito da autuação. Alega que a tubulação
rompida não é nada excepcional, como quer fazer parecer o relatório fiscal, mas sim uma
manutenção totalmente rotineira; Aduz que a cobertura do esgoto da rua não fazia parte do corpo
da obra, mas era necessário para efetuar a fundação da mesma, pois, em caso contrário, tudo
ficaria alagado pelo esgoto da rua; que em resumo a contabilidade deveria ser de
responsabilidade do contador, e não do proprietário da obra; que as medidas da obra foram
realizadas no local e não se utilizou de planta baixa alguma; Alega que As madeiras
reaproveitadas da obra do Sr. Alexandre Horn estavam na obra muito antes do inicio da mesma,
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

nem havia contabilidade ainda, foram retiradas da obra a pedido do proprietário, que as havia
utilizado na sua casa de 800,00 m2 e utilizado uma vez só, o que justificava seu
reaproveitamento, estando esse material depositado muito antes de se iniciar a obra do
Condomínio; que não o material adquirido durante a construção da obra, quando já havia
contabilidade, mas material que já estava depositado; que A pintura interna de obras não é um
serviço essencialmente especializado, no local; Aduz conceitos sobre a área global da obra,
alegando que devem ser aplicadas as instruções normativas do INSS sobre os 1.515,43 m2, que é
a área TOTAL da construção e não sobre uma área que não foi edificada, como quer fazer crer a
fiscalização; Contesta a metragem da obra levantada pela fiscalização;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições sociais
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, (contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher
constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991), contribuições
para outras Entidades e Fundos – Terceiros e multas por descumprimento de obrigações
acessórias à Previdência Social (financiamento da complementação das prestações por acidente
do trabalho- SAT financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para competências partir
de 07/97), e as destinadas aos terceiros (salário educação, INCRA, SEBRAE).
DOS PRESSUPOSTOS PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO MEDIANTE
AFERIÇÃO INDIRETA
Assevera a recorrente que: os documentos por ela juntados aos autos são hábeis,
idôneos e suficientes à comprovação do pagamento dos supostos débitos que estão sendo lhe
sendo imputados, afastando a presunção gerada pelo método da aferição indireta (arbitramento);
a aferição indireta do montante supostamente devido é um expediente cuja utilização pela
Fazenda Pública possui caráter excepcional, só podendo ser utilizada na ocorrência das hipóteses
e requisitos estritamente definidos pelo art. 33, §§ 3oa 6o da Lei 8.212, de 1991, que não ocorrem
no caso, quais sejam: a) a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação; ou b) a
verificação de indícios de inidoneidade da documentação fiscal e contábil, que aponte para o
registro de informações destoantes da realidade dos fatos; de outro lado, segundo a recorrente
não houve qualquer recusa ou sonegação de documentos por sua parte, nem qualquer indício de
inidoneidade da sua estrita fiscal e contábil. Ainda, informa a recorrente que não foi considerado
para base de cálculo os valores entabulados em contrato com a empreiteira responsável pela
obra.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
"Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
No caso em apreço, temos que a decisão de primeira instância se pronunciou pelo
seguinte:
Da simples leitura do trecho transcrito não é difícil perceber que as áreas passíveis de
redução já devem estar englobadas na área total da obra e, por força do disposto no
artigo 449 da IN 3/2005, sobre elas incidirão os percentuais de redução de 50% ou 75%,
conforme sejam cobertas ou descobertas.
Deste modo, não poderia a fiscalização valer-se da área de l.515,43m2, pois o conceito
de área total remete necessariamente à utilização da área de l.642,81m2, desta sendo
deduzidos os percentuais aplicados sobre as áreas passíveis de redução.
Portanto, a área para cálculo utilizada pela fiscalização, l.400,46m2, é resultado da
aplicação dos redutores sobre as áreas cobertas e descobertas integrantes da área total de
1.642,81m2. 5
Ressalte-se, por fim, que a autoridade lançadora ao defenir a área total para cálculo, não
está adstrita aos termos constantes do HABITE-SE, Alvarás e documentos equivalentes,
se no conjunto do material probatório analisado restar claro que outras áreas inerentes à
obra de construção civil devam guardar relação de pertinência com as diretrizes traçadas
pela IN n ° 3/2005.
Quanto à utilização do Custo Unitário Básico - CUB, à ordem de R$844,07m2, este
decorre única e exclusivamente do enquadramento _da obra. No caso em referência
cuida-se de um edifício residencial, enquadrado seja pela natureza da obra, seja pela
prevalência da área residencial sobre as áreas comerciais. No mesmo sentido, para fins
de enquadramento em relação às unidades da construção, toda vez que houver
coincidência de áreas entre as unidades com dois ou três quartos, aquelas prevalecerão
por força de disposição legal.
Dos documentos apresentados, verifica-se que não há prova alguma do alegado
pelo recorrente, somente alegações. Os contratos alegados não são suficientes e finalísticos para
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

as comprovações de suas alegações. As notas fiscais apenas reforçam as conclusões da
fiscalização.
No caso em apreço, é evidente a apresentação deficiente da documentação.
Contudo, a fiscalização se utilizou como base de cálculo, além da referência das tabelas do Custo
Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil
- SINDUSCON, as guias de recolhimento informadas pela empreiteira contratada para execução
da obra, que teria recolhido o tributo em períodos distintos e que também foram deduzidos pela
fiscalização, conforme consta do relatório fiscal.
Vejamos o que diz o relatório fiscal (e-fls 18 e seguintes):
“Bases Legais para o Lançamento Arbitrado:
Os fatos expostos levaram a fiscalização à convicção de que a escrituração contábil,
apresentada pelo contribuinte, não registra a totalidade dos custos envolvidos na
execução da obra de construção civil objeto da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, bem como não demonstra a totalidade da remuneração
dos segurados que lhe prestaram serviços, não restando à fiscalização outra alternativa,
senão proceder à Aferição Indireta do valor do salário de contribuição necessário à
execução da-obra.
Diante disso e por direito, compete à Receita Previdenciária verificar a exatidão dos
recolhimentos feitos pelo contribuinte, examinando diretamente seus documentos, livros
contábeis e fiscais, bem/como outros elementos subsidiários, ou através de informações
de terceiros.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal DRF podem, sem prejuizo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova ao
contrário (Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafo 3°). Considera-se deficiente o documento
ou informação apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira (Decreto 3.048/99, artigo 233, parágrafo único).
Ainda, na Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafo 4°, é previsto que, na falta de prova regular
e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Dentro desta mesma ótica, o Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 148,
estabelece que, quando o cálculo do tributo tenha por base o valor ou o preço de bens,
direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade- lançadora, mediante processo regular, arbitrará
àquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo
terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação"
contraditória, administrativa ou judicial.
O INSS, valendo-se do critério legalmente imposto aos sindicatos da indústria da
construção civil, adotou o CUB como padrão para apuração do valor da mão-de-obra
empregada na execução de/ obra de construção civil. Os Sindicatos da indústria da
Construção Civil/SINDUSCON compõe mensalmente o Custo Unitário Básico de cada
projeto-padrão previsto na NBR 12.721, através da coleta de preços fornecidos pelas
próprias construtoras associadas, refletindo o custo básico por metro quadrado de
construção da região em que o sindicato e as empresas associadas se inserem. Esse
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

custo toma por base os índices de produtividade da mão-de-obra e os custos dos
materiais obtidos na própria região.
7. Metodologia aplicada:
O procedimento de aferição indireta do salário de contribuição, devido em razão da
execução de obra de construção civil, com base na área construída e no padrão de
execução, encontra-se disciplinado no artigo 234 do Decreto`n°. 3.048, de 06/05/1999
(Regulamento da Previdência Social) e Instrução Normativa SRP 03, de 14/07/2005.
7.1 O enquadramento da obra está previsto na Instrução Normativa SRP 03, de 14 de
julho de 2005, Título V - NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À
ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, conforme segue: (...)
O minucioso relatório fiscal citado não foi afastado pela recorrente, ou, tampouco,
guerreado com provas contrárias, sendo meras alegações apresentadas.
Quanto ao prazo para análise dos documentos, em que alega que teria ultrapassado
o prazo prescricional de exigência, verifico que estão em datas possível de exigibilidade e que
embasaram as informações do auto de infração, o que não foi apresentado teve lançamento por
aferição indireto, o que não atinge datas de decadência do crédito fiscal, bem como não foram
objetos de multa por parte da fiscalização, mas somente subsídio para apuração do crédito
principal.
Ressalto que os documentos juntados aos autos pelo recorrente não são hábeis,
idôneos ou suficientes à comprovação do pagamento dos créditos tributários exigidos.
Assim, não há qualquer mácula no lançamento, quanto a essa questão.
DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO- CONSTRUÇÃO CIVIL
No caso de construção civil, vige a solidariedade tributária do proprietário,
incorporador, dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de
contratação da construção, reforma ou acréscimo, com o construtor e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, conforme previsão do art. 30,
VI, da Lei 8.212, de 1991:
Art. 30 (...)
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Tal previsão é regulamentada pelo art. 43 do ROCSS e esmiuçada pela Ordem de
Serviço DAF 165, de 1997, item 17:
ROCSS
Art. 43. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono de obra ou o condôminio de unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor nas obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante de obra, admitida a retenção de importância
a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

§ 1o A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor
da obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura, quando não comprovadas contabilmente.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o executor da obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada empresa
contratante, devendo esta exigir do executor da obra, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
§ 3o Considera-se construtor, para os efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou
jurídica que executa obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte. (Grifou-se.)
Ordem de Serviço DAF 165, de 1997
17 – O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964 , o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Tal responsabilidade é elidida, de acordo com o item 20 do mesmo texto
legislativo desde se comprove ter a contratada efetuado o recolhimento prévio das contribuições
sociais relativas à nota fiscal ou fatura:
20 - O proprietário, o incorporador, o dono da obra, o condômino de unidade imobiliária
e a empresa construtora que contratarem obra de construção civil elidir-se-ão da
responsabilidade solidária, desde que comprovem ter a contratada efetuado o
recolhimento prévio das contribuições sociais relativas à nota fiscal ou fatura,
devendo o salário de contribuição corresponder aos percentuais previstos no Título V,
observado o item 27.
20.1 - Para comprovação do recolhimento prévio, a contratada anexará à nota fiscal de
serviço cópia da GRPS quitada, preenchida segundo o disposto no item 16, alínea b,
além da cópia da folha de pagamento. (Redação dada ao subitem pela Ordem de Serviço
DAF no 185, de 31.03.1998, DOU 15.04.1998) (Grifou-se.)
(...)
16 - O recolhimento das contribuições será individualizado por obra, mediante
matrículas distintas, observado, quanto ao preenchimento da Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GRPS, o seguinte:
(...)
b) EMPREITEIRA, no caso de empreitada parcial, e SUBEMPREITEIRA (GRPS
específica para cada obra):
campo 01 - apor o carimbo padronizado do CGC ou sua transcrição.
campo 02 - registrar o nome da empreiteira/subempreiteira;
campos 03 a 07 - apor o endereço da obra;
campo 08 - registrar a matrícula CEI da obra e o nome do proprietário ou dono da obra.
Em se tratando de recolhimento prévio, registrar também o número, a data e o valor da
nota fiscal de serviço à qual as contribuições deverão ser vinculadas;
campo 09 - registrar o no 1;
campo 10 - registrar o no do CGC da empreiteira/subempreiteira.
campo 11 - registrar o código FPAS.
Os percentuais retroreferidos encontram-se definidos no item 5, quais sejam:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

V - APURAÇÃO DE SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO CONTIDO EM NOTA
FISCAL DE SERVIÇO
31 - É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo de salário-de-
contribuição contido em nota fiscal de serviço/fatura.
31.1 - Em se tratando de nota fiscal de serviço que contenha mão-de-obra e material, o
salário-de-contribuição corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por cento) do valor
da mão-de-obra discriminado na fatura, devendo a empresa de construção civil, quando
da fiscalização, comprovar a exatidão dos valores discriminados.
31.1.1 - Na hipótese de não ser efetuada a discriminação dos valores, 50% (cinquenta
por cento) serão considerados como material e 50% (cinquenta por cento) como mão-
de-obra, totalizando o salário-de-contribuição, por conseguinte, 20% (vinte por cento)
do valor da nota fiscal de serviço.
31.2 - Tratando-se de serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário-de-
contribuição corresponderá à aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da nota
fiscal/fatura:

31.2.1 - Nos demais serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário-de-
contribuição corresponderá a aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o
valor da nota fiscal/fatura.
31.2.1.1 - Estes percentuais refletem os custos da mão-de-obra direta, em comparação
com os custos totais da obra, devendo, por conseguinte, serem aplicados sobre o valor
total da nota fiscal de serviço/fatura, sem a exclusão dos valores referentes a material e a
utilização de equipamentos mecânicos.
Entrelaçando a responsabilidade pela empreitada global, em mesmo sentido
apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos geradores.
"Decreto no 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28".
Ainda, A CRPS editou o Enunciado n° 30 (Resolução n° 1, de 31/01/2007,
publicada no DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito:
"Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços".
Portanto, entendo que não fez prova o contribuinte do direito alegado, devendo ser
mantida a responsabilização da contratante Condomínio pelo débito ora exigido.
CONCLUSÃO
Pavimentação
3% (três por cento)
Terraplenagem
5% (cinco por cento)
Concreto Preparado
5% (cinco por cento)
Obras Complementares
(ajardinamento, recreação etc)
7% (sete por cento)
Obras de Arte (pontes e viadutos)
15% (quinze por cento)
Drenagem
17% (dezessete por cento)
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000478/2007-21

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital